Tribunal: TJES
Processo: 0001575-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001575-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDALUZIA ALVES DEOLINDO e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONHECIDA COMO "GOLPE DO BOLETO". PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O FRAUDE E EVENTUAL VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização do Banco Votorantim S/A (BV Financeira) por supostos danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A autora alegou ter sido vítima do “golpe do boleto”, no qual foi induzida a pagar R$ 5.600,00, acreditando estar quitando o saldo de financiamento do seu veículo. O juízo de primeira instância afastou a responsabilidade do banco e condenou apenas o fraudador identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados pelo golpe, à luz da teoria do risco do empreendimento e da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros exige a demonstração de nexo causal entre o golpe e eventual falha na segurança bancária, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ.

A análise dos autos revela que a própria autora forneceu ao fraudador seus dados pessoais e do financiamento, por meio de um website não oficial e de troca de mensagens via WhatsApp, afastando a presunção de vazamento de dados pelo banco.

O boleto fraudulento apresentava divergências, como o código bancário de instituição diversa da contratada e a indicação de pessoa física como beneficiária, o que reforça a ausência de falha do banco na prestação do serviço.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) e a Lei Geral de Proteção de Dados (art. 43) preveem excludentes de responsabilidade quando há culpa exclusiva do consumidor, o que se aplica ao caso, pois foi a vítima quem repassou voluntariamente seus dados ao fraudador.

A ausência de indícios de que o vazamento dos dados ocorreu por falha da instituição financeira impede a imputação de responsabilidade objetiva ao banco, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.015.732/SP e REsp 2.077.278/SP).

O dever de cautela na conferência da autenticidade dos boletos e das informações bancárias cabe também ao consumidor, especialmente quando se trata de transações financeiras de grande valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias depende da demonstração de nexo causal entre o golpe e eventual falha na segurança do banco.

A culpa exclusiva do consumidor, caracterizada pelo fornecimento espontâneo de dados a terceiros, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

A conferência da autenticidade dos boletos e dos dados bancários é dever do consumidor, especialmente em transações realizadas por meios não oficiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; LGPD, art. 43; Lei Complementar 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp 2.015.732/SP, j. 20/6/2023; STJ, REsp 2.077.278/SP, j. 3/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
ANDALUZIA ALVES DEOLINDO
contra sentença de fls. 186/190-v proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco Votorantim Sa (Bv Financeira) e Jackson Roberto Félix, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar o réu Jackson Roberto Félix na devolução do valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a título de danos materiais, e ao pagamento indenizatório por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Votorantim S/A (Bv Financeira), afastando a sua responsabilidade civil pelo golpe sofrido.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em sua: (i) que foi vítima de fraude ao realizar o pagamento de boleto, o qual deveria corresponder às parcelas faltantes para quitação do seu veículo; (ii) A recorrente havia pago 17 parcelas do financiamento e decidiu quitar toda a dívida, momento em que acessou um website que acreditava ser do Banco BV e realizou um cadastro na página. Logo após, recebeu uma mensagem via whatsapp de um suposto funcionário cia instituição financeira o qual começou a realizar tratativas para a quitação do veículo; (iii) o fraudador possuía informações quanto ao contrato da recorrente, como o valor das parcelas contratadas, quantas já haviam sido pagas e quantas restavam quitar, induzindo o sentimento de confiança; (iv) foi encaminhado boleto com as mesmas características de um boleto legítimo para quitação do valor de R$ 5.600,00, que deveria quitar integralmente a dívida perante a BV Financeira; (v) da responsabilidade objetiva da Instituição Financeira por danos gerados por fortuito interno e defeito na prestação dos serviços; (vi) requer a Instituição financeira seja condenada a pagar ao autor a quantia efetiva do prejuízo em dobro no valor de R$ 11.200,00, por omissivamente violar o dever de cuidado, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do seu mérito.

A demanda foi ajuizada pela apelante que narra em sua exordial ter sido vítima do chamado “golpe do boleto”, aplicado Por Jackson Roberto Félix (2º requerido), que, por meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp,
simulou ser funcionário do Banco

Votorantim S/A (Bv Financeira), e exigiu o pagamento da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) via boleto bancário para suposta quitação integral da dívida da autora, referente ao Contrato de Financiamento de veículo alienado fiduciariamente à Instituição Financeira.

Afirma que pagou o boleto, porém, não foi emitida nenhuma carta de quitação, ocasião em que foi exigido outro valor para desalienação do veículo, quando se deu conta ter sido vítima de
fraude
.

Alega que o golpe sofrido somente foi possível porque o golpista possuía os dados da requerente (contrato, valor financiado, valor contratado, etc), o que demonstra a falha no sistema de segurança do banco.

Depreende-se da análise dos autos que a parte apelada foi vítima do chamado “
golpe
do boleto
” na data de 14.10.2020.

O Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento
da sua vulnerabilidade no mercado de consumo
(art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)

permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco monitore a sua conta bancária, e atue preventivamente contra operações que fujam do seu padrão de consumo. Todavia, na hipótese, a apelada detém com a requerida e ora apelante vínculo relativo ao empréstimo bancário celebrado.

Nessa hipótese, somente existirá responsabilidade da casa bancária acaso se demonstre
o
nexo causal entre a atuação do
fraudador

(2º requerido)
e o vazamento de dados pessoais,
sendo, portanto, imprescindível aferir
a

origem de eventual vazamento
e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

Isso porque, os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento
exclusivo pelas instituições financeiras,
ao que
dispõe a Lei Complementar 105/2001, em seu artigo 1º
1
. O armazenamento inadequado, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD), sendo o que, via de regra, ocorre no “golpe o boleto” .

De acordo com a jurisprudência do STJ: “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

A propósito, cito julgado da Terceira Turma do c.STJ acerca do golpe do boleto, no qual é explicada justamente a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre o ato e o vazamento de dados pelo sistema bancário,
in
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR
VAZAMENTO DE DADOS
BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO
.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS
. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Na presente hipótese, embora a parte autora alegue que o estelionatário tinha acesso aos dados do financiamento contratado junto à instituição financeira apelada, não há comprovação dessa afirmação.

A transcrição da conversa travada com o criminoso através do aplicativo de comunicação
Whatsapp
e colacionados às fls. 22/27 demonstra que
foi a própria
apelante
quem repassou todas as informações
ao estelionatário
.

Primeiro, ressalto que ao que se depreende dos autos,
foi a

apelante

quem
procurou
o Website e
telefone de contato para negociar seu saldo devedor
, e chegou ao contato “+55 11 97336-(?)” - fl.15 . A recorrente não comprova o endereço ou URL mediante o qual chegou ao contato mencionado. Tampouco restou esclarecido nos autos como a apelada encontrou tal telefone, o qual não consta no site ou página oficial do banco na internet.

De início, já se observa que as pessoas que fazem contato com o suposto assessor da BV Financeira devem responder a um questionário à fl.17, o qual pede informações acerca do tipo do serviço, se segunda via de parcela, ou quitação de contrato. Inclusive, a recorrente à fl.194/195 de suas razões recursais afirma, ipsis litteris, “
que acessou um
website
que acreditava ser do Banco BV e realizou um
cadastro
na página”
.

Além disso, das conversas de WhatsApp transcritas às fls. 22/27, observa-se que
a própria apelante forneceu ao suposto atendente seu nome completo, CPF e a placa do veículo (fl. 22)
. Isso evidencia que foi a própria vítima quem disponibilizou informações essenciais que facilitaram a concretização do golpe.

Não houve, portanto, provas de que os dados pessoais da autora, do veículo e do financiamento foram obtidos em razão de vazamento de dados do sistema do banco apelante. Ao contrário, é a própria quem procura e repassa a terceiros e ao 2º réu os dados que os mesmos precisavam para emitir o boleto fraudulento.

Ademais, o boleto encaminhado pelo estelionatário à recorrente apresentava
divergências
em relação aos boletos anteriormente pagos, apesar de a autora já ter quitado 17 parcelas do financiamento. Como destacado pelo requerido em sua contestação, o boleto fraudulento não foi emitido pela BV Financeira (código 655), mas sim pelo Banco Bradesco S.A. (código 237). Além disso, o número do contrato indicado no boleto fraudulento não correspondia ao contrato originalmente assinado pela recorrente (fls. 57/59). Mesmo após tantos pagamentos, a recorrente não percebeu essas incongruências, o que contribuiu para a consumação do golpe.

Não foi só isso. Pelo Comprovante de Pagamento anexado à fl. 13, observa-se que o valor de R$ 5.600,00 foi pago pela recorrente não à BV Financeira S.A. ou ao Banco Votorantim S.A., mas a uma pessoa física, Jackson Roberto Félix.

Neste momento, caberia à recorrente adotar maior cautela e verificar a autenticidade do boleto por meio dos canais oficiais da instituição financeira. A ausência dessa diligência mínima evidencia a falta do dever de cautela, também contribuindo para a concretização do golpe pelo 2º requerido.

Dessa forma, creio que há elementos suficientes nos autos que provam a causa
excludente da responsabilidade
d
o banco apelado
, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e art. 43 da LGPD, em razão da culpa
exclusiva da consumidora
,
afastando-se o
nexo de causalidade
entre a atuação dos criminosos e o vazamento de dados, o qual foi perpetrado pela própria consumidora, não havendo nenhum tratamento indevido dos dados sigilosos da autora por parte da Instituição Bancária ou defeito na prestação do serviço, ao menos
in casu.

Portanto, não há que se falar no dever da apelante em indenizar a autora pelo valor de R$ 5.600,00 referente ao pagamento indevido do boleto fraudulento, ou tampouco por danos morais. Além disso, importa ressaltar que o Contrato de Financiamento continuou sendo posteriormente quitado por meio das vias oficiais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários devidos pela recorrente em favor do banco apelado, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa, estando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

1
Art. 1º. “As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.